Tribunal: STJ
Processo: 2008530-56.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2111978 - SP(2023/0423698-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
ANA PAULA ALMEIDA NAYA DE PAULA - DF022915
RECORRIDO
: PERSEVERANCE LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: MANUEL ANTONIO ANGULO LOPEZ - SP069061
GUILHERME ALVIM CRUZ - SP157682
INTERES.
: RICARDO HALLAK
ADVOGADO
: LUÍS CARLOS PASCUAL - SP144479
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÉBITO
EXEQUENDO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. QUESTÃO JULGADA
ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE
SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
4. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
5. Para a jurisprudência do STJ, a decisão judicial que fixa critérios para a
liquidação da dívida está sujeita à preclusão, se examinada anteriormente
pelo Juiz ou não recorrida oportunamente pela parte, não constituindo mero
Documento eletrônico VDA56114531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b92e385c-392d-467e-b52b-3556be77fd38

erro material o debate relativo às regras de atualização do débito
exequendo. Precedentes.
6 O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
7. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b92e385c-392d-467e-b52b-3556be77fd38

RECURSO ESPECIAL No 2111978 - SP(2023/0423698-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
RECORRIDO
: PERSEVERANCE LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: MANUEL ANTONIO ANGULO LOPEZ - SP069061
GUILHERME ALVIM CRUZ - SP157682
INTERES.
: RICARDO HALLAK
ADVOGADO
: LUÍS CARLOS PASCUAL - SP144479
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÉBITO
EXEQUENDO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. QUESTÃO JULGADA
ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE
SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
4. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
5. Para a jurisprudência do STJ, a decisão judicial que fixa critérios para a
liquidação da dívida está sujeita à preclusão, se examinada anteriormente
Documento eletrônico VDA55224671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:40
Código de Controle do Documento: 4fe8f5be-3205-49b2-b0ec-8800f81e3374

pelo Juiz ou não recorrida oportunamente pela parte, não constituindo mero
erro material o debate relativo às regras de atualização do débito
exequendo. Precedentes.
6 O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
7. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 218):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória em fase de cumprimento
de sentença – Decisão recorrida que, dentre outras medidas, estabeleceu a
legitimidade de parte do assistente simples para impugnar o laudo pericial,
bem como afastou o uso da taxa Selic como índice de correção monetária e
juros sobre o valor devido - Insurgência da executada – Não acolhimento -
Hipótese fático-jurídica originária é de amplo conhecimento desta relatoria –
no acórdão que reformou a sentença originária nada se deliberou acerca da
atualização do débito, de modo que deve manter-se íntegra a sentença no
tocante à incidência de juros de mora de 1% ao mês - Descabida a
rediscussão da matéria neste momento processual, por força da eficácia
preclusiva da coisa julgada - Inteligência do
do CPC - O agravado
art. 508
vem atuando no feito há tempos como assistente da massa falida, e a
agravante nunca questionou a sua legitimidade, de tal sorte que se afigura
extremamente temerário, e contrário à segurança jurídica, obstar a prática
de atos processuais por aquele, no atual momento - não há que se falar em
contradição à vontade da assistida - Decisão mantida – Recurso não
provido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 265-271).
Em suas razões (fls. 230-247), a parte recorrente aponta divergência
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(a) arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, por negativa de prestação
jurisdicional, tecendo as seguintes considerações (fls. 236-237):
14. Em primeiro lugar, o v. acórdão recorrido foi omisso a respeito do fato de
que o Sr. RICARDO HALLAK ultrapassou os limites da assistência simples
estabelecidos pelos
e 122 do Código de Processo Civil no momento
art. 121
em que se opôs ao laudo pericial que, à época, havia estabelecido o valor da
condenação em pouco mais de R$ 43 MILHÕES.
15. Isso porque, no momento da impugnação do Sr. RICARDO HALLAK, a
MASSA FALIDA, na condição de assistida e litigante propriamente dita, já
havia expressamente concordado com a homologação do laudo pericial
neste valor, juntando aos autos, até mesmo, parecer concordante de seu
Documento eletrônico VDA55224671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:40
Código de Controle do Documento: 4fe8f5be-3205-49b2-b0ec-8800f81e3374

assistente técnico no qual afirmou-se: “analisando as apurações efetuadas
pelo Sr. Perito Judicial, verificou-se que tais apurações estariam em conformi
dade com os r. decisórios contidos nos autos” (cf. fls.
).
3.659/3.964
[...]
19. Por fim, o v. acórdão permaneceu omisso acerca do equivocado
entendimento do MM. Juízo de 1o Grau no sentido de que “nada impede que
[o assistente simples] impugne o laudo pericial isoladamente uma vez que o
do CPC não se aplica à fase de liquidação de sentença, na qual há
art. 122
crédito fixado por sentença transitada em julgado” (fls.
). Ora, o
4.374/4.375
racional é simples: o assistente simples atua na pendência da parte e, se
esta reconhece o pedido — no caso concorda com o valor devido apurado
— não pode o assistente se opor ao cálculo e apresentar impugnação
totalmente dissonante da parte assistido.
[...]
o v. acórdão foi omisso acerca do fato de que o título executivo judicial é o
próprio v. acórdão, e não a r. sentença, e aquele, além de não estabelecer
nenhum índice específico para a atualização do débito, também não ratificou
aquele estabelecido por esta.

(b) arts. 121 e 122 do CPC, sustentando a "impossibilidade de o assistente
" (fl. 242), e
simples discordar do litigante principal
(c) arts. 406 e 884 do CC, por entender que "não há qualquer determinação
sobre o índice de atualização monetária no título executivo judicial ora liquidado na
" (fl. 245).
origem, fazendo-se necessária a aplicação da Taxa Selic
Contrarrazões apresentadas (fls. 276-286).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
Na origem, trata-se de ação indenizatória em fase de cumprimento de
sentença. A decisão agravada reconheceu a legitimidade do assistente simples,
Ricardo Hallak, para impugnar o laudo pericial e afastou a aplicação da taxa Selic,
mantendo os juros de mora de 1% ao mês previstos na sentença.
Contra essa decisão, a executada, Telefônica Brasil
interpôs agravo de
S/A,
instrumento, sustentando que o assistente simples não poderia praticar atos contrários
à vontade da parte assistida (art. 122 do CPC) e que seria cabível a aplicação da taxa
Selic, pois o acórdão que formou o título executivo não teria fixado os juros.
O TJSP negou provimento ao recurso. Quanto aos juros, entendeu que o
acórdão anterior apenas determinou a liquidação dos danos, sem alterar os critérios
fixados na sentença, devendo ser mantidos os juros de 1% ao mês, além de
reconhecer a incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada (arts. 507 e 508 do
CPC), que impede a rediscussão da matéria. Em relação ao assistente simples, o
Tribunal afirmou que ele atua no processo há longo tempo sem impugnação da
Documento eletrônico VDA55224671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:40
Código de Controle do Documento: 4fe8f5be-3205-49b2-b0ec-8800f81e3374

executada e que não houve atuação contrária à vontade da massa falida, a qual,
inclusive, manifestou interesse na manutenção de sua participação no feito.
Inicialmente, inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
O acórdão destacou expressamente que "o acórdão reformou a sentença
'tão somente para determinar que a apuração dos danos materiais e dos lucros
cessantes se desse em sede de liquidação de sentença, nada deliberando
expressamente acerca das diretrizes para a apuração do respectivo valor' , e isso se
aplica à forma de atualização do débito. Assim, não se tendo deliberação expressa,
deve manter-se íntegra a sentença no tocante à incidência de juros de mora de 1% ao
" (fl. 221), reconhecendo a preclusão, nos termos
mês (fl. 1906 dos autos originários)
dos arts. 507 e 508 do CPC.
Destacou ainda que o assistente simples, Sr. Ricardo Hallak "vem atuando
no feito há tempos como assistente da massa falida, e a agravante nunca questionou a
sua legitimidade, de tal sorte que se afigura extremamente temerário, e contrário à
"
segurança jurídica, obstar a prática de atos processuais por aquele, no atual momento
(fl. 222), acrescentando que "é certo, ainda, que não há que se falar em contradição à
vontade da assistida, mesmo porque a própria massa falida - representado pelo seu
síndico - em sede de contraminuta (fls.
) defendeu o interesse do Sr. Ricardo
135/137
“vem sendo
Hallak de atuar no feito, inclusive reconhecendo que sua contribuição
importantíssima para que ela consiga arrecadar o maior número de ativos possíveis,
devendo o mesmo ser mantido'[...]" (fl. 222).
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses, não
incorrendo em nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
No que se refere aos arts. 406 e 884 do CC, a Corte local deixou de
conhecer da pretensão sob o fundamento de que a matéria se encontrava preclusa.
Assim, o conteúdo normativo de tais dispositivos não foi efetivamente apreciado nas
instâncias de origem. Ademais, os referidos artigos não possuem alcance suficiente
para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, pois não se prestam a impugnar a
conclusão quanto à ocorrência da preclusão, tampouco a sustentar interpretação
diversa do título executivo — no sentido de que não teria fixado juros de 1% ao mês,
como consignado no acórdão. Desse modo, é inviável o conhecimento da insurgência,
ante a ausência de prequestionamento e a deficiência da fundamentação recursal, nos
termos das Súmulas n. 211 do STJ e 284 do STF.
Além disso, a decisão recorrida, ao reconhecer a preclusão da matéria, está
em consonância com a jurisprudência desta Corte, pacífica ao afirmar que a decisão
Documento eletrônico VDA55224671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:40
Código de Controle do Documento: 4fe8f5be-3205-49b2-b0ec-8800f81e3374

judicial que fixa critérios para a liquidação da dívida está sujeita à preclusão, se
examinada anteriormente pelo Juiz ou não recorrida oportunamente pela parte, não
constituindo mero erro material o debate relativo às regras de atualização do débito
exequendo.
A propósito:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC (ART. 406 DO CC) E TEMA N.
176 DO STJ SUSCITADOS TARDIAMENTE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA SE CONHECER EM PARTE
DO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial por inovação recursal quanto ao Tema n. 176 do STJ e pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre cumprimento de sentença em que se alegou
excesso de execução e discussão sobre juros e correção monetária, em
sede de agravo interno no agravo de instrumento.
3. A Corte a quo manteve decisão que reconheceu a preclusão consumativa
das alegações de excesso de execução, por terem sido omitidas na
impugnação ao cumprimento de sentença, e desproveu o agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1, II, III, IV, e 1.022, I e II,
do CPC; (ii) saber se a execução desrespeitou a coisa julgada sob o art. 502,
indicado como do Código Civil; (iii) saber se se aplica a taxa Selic, à luz do
do Código Civil e do Tema n.
com vedação de cumulação
art. 406
176/STJ,
com correção; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial apta ao
conhecimento pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não houve negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal local enfrentou a
matéria e rejeitou os embargos de declaração por ausência de omissão e
contradição, caracterizando mero inconformismo.
6. A alegação de desrespeito à coisa julgada não prospera: as teses de
excesso de execução foram fulminadas pela preclusão consumativa;
revisar título e cálculos demandaria reexame de provas, vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
7. Quanto à taxa Selic e ao Tema n.
a discussão foi suscitada
176/STJ,
fora do momento processual adequado; para afastar a preclusão seria
preciso reconhecer erro material manifesto, o que também esbarra na
Súmula n. 7 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo
analítico e similitude fática, e, ademais, a incidência da Súmula n. 7/STJ
impede o conhecimento pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: "1. Não há violação dos arts. 489, § 1, II, III, IV, e 1.022,
I e II, do CPC quando o acórdão enfrenta as questões e rejeita embargos por
Documento eletrônico VDA55224671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:40
Código de Controle do Documento: 4fe8f5be-3205-49b2-b0ec-8800f81e3374

pretensão de rediscussão. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
reexame de título e cálculos em alegações de excesso de execução
alcançadas pela preclusão consumativa. 3. A aplicação do
do CC e
art. 406
do Tema n.
exige suscitação oportuna; a tentativa tardia de aplicar
176/STJ
a Selic, vedada a cumulação com correção, não supera a preclusão. 4. O
dissídio jurisprudencial não se conhece sem cotejo analítico e, presente a
a alínea c não se viabiliza."
Súmula n. 7/STJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 § 1 II, III, IV; 1.022 I, II; 502;
CC,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula
art. 406
n. 456; STJ,
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 1.910.264/RJ,
Segunda Turma, julgado em
STJ,
relator
27/8/2025;
REsp n. 1.924.780/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/8/2025;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 1.859.027/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
25/8/2025;
AREsp n. 1.974.371/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em

22/11/2023;
STJ,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 1.907.171/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
11/1/2024;
AREsp n. 1.658.454/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.633.307/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
9/2/2026,
12/2/202
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS ÍNDICES FIXADOS NO
TÍTULO EXECUTIVO. AFRONTA À COISA JULGADA. ÓBICES DAS
SÚMULAS 7 E
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
83/STJ.
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por Maurício Dal Agnol contra
decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual sustentava a aplicação da
Taxa Selic, nos termos do
do Código Civil, como índice de juros
art. 406
moratórios e correção monetária, vedada a cumulação com outros índices,
sob alegação de enriquecimento ilícito da parte adversa e inexistência de
preclusão ou afronta à coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível substituir, na fase
de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e juros
moratórios fixados no título executivo pela taxa Selic, sem violação à coisa
julgada; (ii) estabelecer se os óbices das Súmulas 7 e
podem ser
83/STJ
superados diante da tese de inaplicabilidade da preclusão em matérias de
ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alteração dos critérios de atualização e juros estabelecidos no título
executivo judicial, na fase de cumprimento de sentença, viola a coisa
julgada, sendo irrelevante tratar-se de matéria de ordem pública.
4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da impossibilidade de
substituição dos índices de correção e juros moratórios previstos em
sentença transitada em julgado pela taxa Selic, incidindo a Súmula 83/STJ.
5. A análise da tese de excesso de execução e da compatibilidade entre o
título executivo e os cálculos apresentados demanda reexame de matéria
fático-probatória,
providência
vedada
em
recurso
especial
pela
Súmula 7/STJ.
6. A ausência de precedentes contemporâneos ou supervenientes que
afastem os óbices aplicados impede a superação da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55224671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:40
Código de Controle do Documento: 4fe8f5be-3205-49b2-b0ec-8800f81e3374

IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.680.360/RS,
julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
6/11/2025.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS.
DÉBITO EXEQUENDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. QUESTÃO JULGADA ANTERIORMENTE.
PRECLUSÃO.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DA VERBA
REFERIDA DESDE A ORIGEM. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Inexiste afronta ao
do
quando o acórdão recorrido e
art. 1.022
CPC/2015
a decisão agravada pronunciam-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
2.1. A Corte de origem afastou o alegado excesso de execução, tendo em
vista que o montante pleiteado pelos credores, ora agravados, estava
conforme o valor consolidado nos autos da exceção de pré-executividade
examinada anteriormente, além de que inexistiriam fatos supervenientes a
corroborar os vícios indicados pela instituição financeira no referente ao
quantum debeatur, notadamente pelo fato de o Juiz ter determinado a
exclusão dos novos juros incluídos pelos credores sobre aqueles
consolidados na exceção de pré-executividade, circunstância que invalidou a
tese do banco a respeito da incidência de juros capitalizados. Modificar tal
entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida
inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
3. Para a jurisprudência do STJ, a decisão judicial que fixa critérios para a
liquidação da dívida está sujeita à preclusão, se examinada anteriormente
pelo Juiz ou não recorrida oportunamente pela parte, não constituindo mero
erro material o debate relativo às regras de atualização do débito
exequendo. Precedentes.
3.1. A controvérsia sobre a suposta cobrança indevida de juros capitalizados
na fase executiva não pode ser enquadrada como inexatidão material, pois o
banco, ora agravante, pretendeu rediscutir os critérios de atualização do
débito exequendo, o que está sujeito à preclusão, sendo essa a situação dos
autos. Isso porque a Corte a quo assentou que as alegações do recorrente
foram examinadas anteriormente, na execução de pré-executividade, e
repelidas, sendo a decisão objeto do agravo de instrumento n. 2059830-
33.2018.8.26.0000 (autuação na origem), o qual foi desprovido,
consolidando-se o valor histórico em junho de 2017, na importância de R$
703.497,74 (setecentos e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e
setenta e quatro centavos). Ademais, segundo o Tribunal de origem, o Juiz
expressamente impediu a inclusão de novos juros, pelos credores, sobre
aqueles previstos na execução de pré-executividade. Por isso, descabe
cogitar de ofensa ao
I, do
art. 494,
CPC/2015.
4. Conforme a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "é devida a
majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
§ 11, do
art. 85,
quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
CPC/2015,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016,
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a
Documento eletrônico VDA55224671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:40
Código de Controle do Documento: 4fe8f5be-3205-49b2-b0ec-8800f81e3374

origem no feito em que interposto o recurso. 10. é dispensada a
configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos
honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para
quantificação de tal verba" (AgInt nos
Relator p/
EAREsp n. 762.075/MT,
acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.4.1. No caso concreto, inexistiu a condenação da
19/12/2018,
7/3/2019)
parte agravante em honorários advocatícios na origem, o que torna indevido
arbitramento do encargo do
§ 11, do
Por isso, é de rigor o
art. 85,
CPC/2015.
afastamento dos honorários recursais fixados na instância especial.
5. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de excluir os
honorários recursais arbitrados na decisão agravada.
(AgInt no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.447.554/SP,
em
DJEN de
)
7/4/2025,
11/4/2025.

Não se desconhece o entendimento desta Corte, no sentido de que "a
correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação
principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de
ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo
" (AgInt nos EDcl
inicial, não configura julgamento 'extra petita' nem 'reformatio in pejus'
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.088.555/MS,
julgado em
DJe de
.
27/3/2023,
31/3/2023)
Assim, "sendo os juros de mora e a correção monetária matérias de ordem
pública, se a sentença executada for omissa em relação a estes, pode o julgador fixar,
alterar ou modificar tais consectários da sentença, sem que tal ato caracterize vício no
" (AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel
julgamento
AREsp n. 2.088.555/MS,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
27/3/2023,
31/3/2023)
Entretanto, tais razões de decidir são inaplicáveis no caso do autos, pois a
Corte de origem foi expressa ao concluir que "
'tão
o acórdão reformou a sentença
somente para determinar que a apuração dos danos materiais e dos lucros cessantes
se desse em sede de liquidação de sentença, nada deliberando expressamente acerca
das diretrizes para a apuração do respectivo valor' , e isso se aplica à forma de
atualização do débito. Assim, não se tendo deliberação expressa, deve manter-se
íntegra a sentença no tocante à incidência de juros de mora de 1% ao mês (fl. 1906
" (fl. 221).
dos autos originários)
Note-se, ainda, que a parte recorrente não indicou dispositivo legal apto a
infirmar a conclusão da Corte de origem quanto à interpretação conferida ao título
exequendo, razão pela qual não cabe ao STJ reexaminar eventual equívoco no
alcance do título executivo.
Em suma, a parte recorrente, a pretexto de corrigir suposta inexatidão
material dos cálculos, pretendeu rediscutir os critérios de atualização do débito
exequendo por entender aplicável a taxa Selic, o que está sujeito à preclusão, se
ausente recurso no momento oportuno, na linha dos precedentes aqui referidos.
Documento eletrônico VDA55224671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:40
Código de Controle do Documento: 4fe8f5be-3205-49b2-b0ec-8800f81e3374

Incidem, portanto, no caso as Súmulas n. 83 e 568 do STJ.
Quanto aos arts. 121 e 122 do CPC, o especial não traz impugnação
específica capaz de combater fundamentação do acórdão, de modo que o recurso
encontra óbice na Súmula n. 283 do STF. Um dos fundamentos centrais do acórdão
impugnado é a conclusão de que o assistente simples "vem atuando no feito há
tempos como assistente da massa falida, e a agravante nunca questionou a sua
legitimidade, de tal sorte que se afigura extremamente temerário, e contrário à
"
segurança jurídica, obstar a prática de atos processuais por aquele, no atual momento
(fl. 222), acrescentando que "é certo, ainda, que não há que se falar em contradição à
vontade da assistida, mesmo porque a própria massa falida - representado pelo seu
síndico - em sede de contraminuta (fls.
) defendeu o interesse do Sr. Ricardo
135/137
'vem sendo
Hallak de atuar no feito, inclusive reconhecendo que sua contribuição
importantíssima para que ela consiga arrecadar o maior número de ativos possíveis,
devendo o mesmo ser mantido'[...]" (fl. 223).
Tal ponto, apto, por si só, a sustentar o juízo emitido, não foi rebatido nas
razões recursais, aplicando-se, por analogia, o entendimento da referida súmula.
Além disso, modificar o entendimento do acórdão impugnado e afastar a
conclusão de que (i) não teria havido discordância entre a manifestação da parte e do
assistente simples e (ii) a alegação de ofensa aos arts.121 e 122 do CPC violaria a
segurança jurídica e a boa-fé processual, demandaria reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da
Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial e, na parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55224671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:40
Código de Controle do Documento: 4fe8f5be-3205-49b2-b0ec-8800f81e3374

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.111.978 / SP
Número Registro: 2023/0423698-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00504911720148260100 0050491172014826010001176947420068260100 01176947420068260100
1176947420068260100
20085305620238260000
504911720148260100
50491172014826010001176947420068260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: ANA PAULA ALMEIDA NAYA DE PAULA - DF022915
RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744
RECORRIDO
: PERSEVERANCE LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: MANUEL ANTONIO ANGULO LOPEZ - SP069061
GUILHERME ALVIM CRUZ - SP157682
INTERES.
: RICARDO HALLAK
ADVOGADO
: LUÍS CARLOS PASCUAL - SP144479
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA56087606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:00
Código de Controle do Documento: e75f4395-ec6e-4e84-8e0e-bebbdacacb9d

Dr(a). LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA, pela parte: RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:00
Código de Controle do Documento: e75f4395-ec6e-4e84-8e0e-bebbdacacb9d